Tribunal: STF
Processo: RE 394661
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO
ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98.
I. -
Conversão de licença-prêmio em tempo de serviço: direito adquirido
na forma da lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos
necessários para a conversão. Precedentes do STF.
II. - Agravo não
provido.